Tribunal: TJSP
Processo: 2282093-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO.
Ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a recusa não seja infundada. Fixação do percentual no patamar de 10%, o qual não enseja qualquer risco de forma a afetar a continuidade das atividades desenvolvidas pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO.
Ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a recusa não seja infundada. Fixação do percentual no patamar de 10%, o qual não enseja qualquer risco de forma a afetar a continuidade das atividades desenvolvidas pela agravante. Hipótese em que não se verifica qualquer iniciativa da executada, ora agravante, no sentido de postular, em garantia da execução, quaisquer outras medidas alternativas às constrições até então realizadas em seu desfavor, tais como depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou nomeação de outros bens à penhora. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.